Tribunal: TJDFT
Processo: 0710497-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710497-06.2023.8.07.0018 RECORRENTE: VITORIA DIAS GONÇALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I -Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PRIVADO. TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. TERMO INICIAL DO PERÍODO A SER CUSTEADO PELO PODER PÚBLICO. DATA DA SOLICITAÇÃO FORMAL DE INSCRIÇÃO DA PACIENTE NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS DE UTI DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta em ação de conhecimento onde se discute o termo inicial incidente para a responsabilização de custeio por parte do Distrito Federal. 2. A saúde é um direito constitucionalmente assegurado a todos os cidadãos, devendo ser prestado diretamente pelo Estado, que, na impossibilidade de oferecê-lo, deve arcar com seus custos na rede privada, garantindo àqueles desprovidos de condições financeiras o tratamento adequado. 3. Na impossibilidade de prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal arcar com as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, a partir da comunicação da necessidade de leito de UTI junto à rede pública, o que é feito através do requerimento de inserção do paciente na lista de espera da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 5° e 6o, caput, 196 e 200, todos da Constituição Federal, defendendo a responsabilidade do Distrito Federal de arcar com as despesas contraídas em hospital particular, a partir do dia 12/09/2023, às 14.55, até 14/09/2023, às 22:30, diante da ausência de leito público, mesmo tendo havido determinação judicial para se efetuar a devida transferência e sua consequente comunicação à Central de Regulação de Leitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 5° e 6o, caput, 196 e 200, todos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Dessa forma, no dia 14/09/2023 a Central de Regulação de Internação Hospitalar teve ciência inequívoca sobre a necessidade de transferência da paciente para leito de UTI da rede pública de saúde ou conveniada, devendo ser essa a data do termo inicial de custeio das despesas hospitalares da parte autora (ID 58974411). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023